Tribunal: STF
Processo: HC 219315
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E 2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018 .



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. Agravo regimental desprovido.